Tribunal: TJMT
Processo: 1009247-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009247-73.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CANARANA
IMPETRANTE :- DRS. WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA
YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA
PACIENTE :- MANOEL MARTINS DA SILVA
EMENTA
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECISUM QUE DECRETOU A MEDIDA RESTRITIVA EM RELAÇÃO AO PACIENTE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES –SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE CONVERTE A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA – SEGREGAÇÃO SOB A ÉGIDE DE NOVO TÍTULO JUDICIAL – PERDA DO OBJETO – WRIT PREJUDICADO.
1) Constatada a conversão da prisão temporária em preventiva, o objeto da presente ação mandamental fica exaurido, uma vez que a constrição do paciente está sob a égide de novo título judicial, não atacado na impetração, qual seja, a prisão preventiva.
2) Writ prejudicado, por perda do objeto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009247-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Temporária]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (IMPETRANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), MANOEL MARTINS DA SILVA - CPF: 557.536.801-78 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO INACIO DA SILVA - CPF: 594.984.711-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MERITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
DECISUM
QUE DECRETOU A MEDIDA RESTRITIVA EM RELAÇÃO AO PACIENTE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
–SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE CONVERTE A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA – SEGREGAÇÃO SOB A ÉGIDE DE NOVO TÍTULO JUDICIAL – PERDA DO OBJETO – WRIT PREJUDICADO.

1) Constatada a conversão da prisão temporária em preventiva, o objeto da presente ação mandamental fica exaurido, uma vez que a constrição do paciente está sob a égide de novo título judicial, não atacado na impetração, qual seja, a prisão preventiva.

2)
Writ
prejudicado, por perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida e Warllans Wagner Xavier Souza, em favor de
Manoel Martins da Silva
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana, nos autos de Inquérito Policial no. 1000722-15.2021.8.11.0029.

Sustentam os impetrantes que o magistrado de primeiro grau, após representação da autoridade policial e prévia manifestação do Ministério Público, decretou a prisão temporária do paciente, que seria o suposto autor do
delito de homicídio
praticado contra a vítima Claudio Inacio da Silva.

Asseveram que mesmo com a prisão temporária decretada, o paciente em 27/05/2021 se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia, mas na audiência de custódia, a autoridade coatora manteve a prisão.

Afirmam que “
o homicídio qualificado praticado pelo paciente foi passional (motivado por ciúmes), um episódio isolado e lamentável na vida do paciente, que é pessoa trabalhadora, tem residência fixa e nunca respondeu por qualquer processo na Justiça
” (sic).

Aduzem, ainda, que as investigações já se encontram em fase final, aguardando apenas laudo pericial, os envolvidos já foram ouvidos, ao passo que o comparecimento do paciente à Justiça comprova sua índole de não fugir do distrito da culpa ou se esquivar da responsabilidade perante o ilícito penal cometido.

Pontuam que a autoridade policial não descreveu quais outras diligências estariam faltando para a conclusão das investigações e por quê seria indispensável a segregação cautelar do paciente.

Por outro lado, asseveram que a decisão do magistrado teria se fundado em fatos abstratos (garantia da ordem pública), não havendo fundamentação para a manutenção da prisão temporária.

Por fim, aduzem que a prisão cautelar é medida de
ultima ratio
, somente devendo ser aplicada quando outros meios menos gravosos se mostrem insuficientes.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requerem a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a sua prisão temporária, com ou sem medidas cautelares diversas, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
88919983
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
89201979
a 89201981).

O
parecer,
da lavra da Dra.
Rosana Marra
(Id.
91033492
), Procuradora de Justiça, é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão temporária do paciente, em razão da inexistência dos requisitos previstos no art. 1o, da Lei 7960/89.

No entanto, consta dos autos petição juntada pela defesa noticiando acerca da conversão da prisão temporária do paciente em preventiva.

Portanto, o objeto da presente ação mandamental exauriu-se, uma vez que a constrição do paciente está sob a égide de novo título judicial, não atacado na impetração, qual seja, a prisão preventiva.

Sobre o desaparecimento do objeto da ação mandamental, é o excerto jurisprudencial deste eg. Sodalício,
verbis
:

“HABEAS

CORPUS
: TENTATIVA DE LATROCÍNIO (ART. 157, §3o, C/C ART. 14, II CP) –
PRISÃO

TEMPORÁRIA
– REVOGAÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DE
PRISÃO

PREVENTIVA
– PERDA DO OBJETO –
PREJUDICADO
. Resulta
prejudicado
o interesse de agir liberatório colimado no
habeas

corpus
, pois a
prisão

temporária
do paciente foi
convertida
em
prisão

preventiva
em 12 de julho de 2019.”

(N.U 1011667-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 06/09/2019).

No caso, constatada a conversão da
prisão

temporária
em
preventiva
, ficam
prejudicadas
as eventuais irregularidades suscitadas, visto que, a segregação do paciente decorre de novo título judicial, esvaindo por completo o conteúdo da ação mandamental.

Ante o exposto,
julgo prejudicado o
writ,
ante a total perda de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021